Tribunal: CARF
Processo: 10880.912605/2018-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.912605/2018-78
ACÓRDÃO
1201-006.758 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. CSRF. PROVA.
A prova da contribuição social sobre o lucro líquido retida na fonte
deduzida pelo beneficiário na apuração da CSLL devida não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos (Súmula CARF no 143),
podendo ser suprida por outros meios que levem à demonstração da
liquidez e certeza do direito de crédito.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2013
RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO. VIOLAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
O fato de a decisão administrativa sobre o recurso apresentado pelo
contribuinte ter extrapolado o prazo legal de 360 dias não elide a
incidência de juros de mora sobre o crédito tributário remanescente.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.757, de 13 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10880.912606/2018-12, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.758 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912605/2018-78
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado) e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído
pelo conselheiro Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida pela autoridade julgadora a quo, interpôs recurso
voluntário dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a
reforma daquela decisão.
O processo trata de declarações de compensação – DCOMP as quais apontam o
direito creditório oriundo no saldo negativo de IRPJ/CSLL, com origem em retenções na fonte.
A Administração Tributária verificou que o contribuinte apontou na DCOMP
retenções na fonte em determinado montante, contudo, somente foram confirmadas retenções
na fonte de parte desse valor, o que levaria à inexistência do saldo negativo pleiteado. Com isso,
as DCOMP foram não homologadas.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte afirma, em apertada
síntese, que houve recolhimentos na fonte em montante muito superior ao montante apontado
na DCOMP, ainda que possa não haver perfeita correspondência com o período de apuração em
tela. Apresenta uma série de documentos, inclusive comprovantes de rendimentos.
A autoridade julgadora de primeira instância realizou nova análise do direito
creditório, considerando os documentos apresentados pelo manifestante e as DIRF, o que levou
ao reconhecimento de retenções na fonte em adição ao já reconhecido no Despacho Decisório
referido. Apesar do acréscimo das retenções reconhecidas, estas permaneceram inferiores ao
imposto devido, não existindo saldo negativo passível de compensação.
O recurso voluntário apresentado em seguida traz os argumentos a seguir
sintetizados:
i)
o total das retenções na fonte supera o montante de retenções apontadas na DCOMP,
devendo ser aproveitadas no cômputo do direito creditório;
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.758 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912605/2018-78
3
ii) a decisão recorrida adotou como fundamento o fato de a compensação não ter sido
homologada, mas isso apenas aponta a necessidade de uma análise mais detida das parcelas
do crédito;
iii) as retenções na fonte foram reconhecidas em valores muito inferiores aos constantes das
correspondentes DIRF;
iv) os valores que foram glosados são inferiores aos valores contidos em DIRF, o que leva à
necessidade de serem apresentados os valores declarados pelas fontes pagadoras com
segregação mensal;
v) não se pode afastar a possibilidade de que os recolhimentos efetuados pelas fontes
pagadoras sejam provados por outros meios que não os informes de rendimentos, incluindo
as informações constantes nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil;
vi) a decisão recorrida não esclareceu porque considerou valores inferiores aos constantes das
DIRF;
vii) os seus clientes são, em boa parte, órgãos públicos, cujo regime de pagamentos não é
atrelado ao regime de apuração tributária;
viii) o prazo legal para o julgamento de um processo administrativo é de 360 dias, de forma que
não deve incidir juros de mora sobre o presente crédito tributário a partir da expiração desse
prazo.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em
11/01/2021 (fls. 441) e o seu recurso voluntário foi apresentado em
10/02/2021 (fls. 442). Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a
seguir apresentados e apreciados.
1
OUTRAS RETENÇÕES NA FONTE
Antes de combater de forma direta a decisão recorrida, o recorrente
aponta o fato de que o total das retenções na fonte que foram realizadas
pelos seus clientes no ano 2009 supera o montante de retenções
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.758 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912605/2018-78
4
apontadas na DCOMP e requer providências do Fisco para o
aproveitamento dessas retenções, conforme o seguinte excerto (fls. 449):
Não obstante não tenham sido, até o momento, localizados os informes de
rendimentos com a discriminação mensal dos valores pagos e dos valores retidos,
por todas as fontes pagadoras indicadas, há que se considerar que os valores totais
retidos são em muito superiores àqueles utilizados nos PER/DCOMPs apresentados
em relação ao ano calendário 2009.
Com efeito, os valores totais retidos, correspondentes aos códigos de receita 5952,
6190 e 6228 pelas fontes pagadoras acima identificadas, são aqueles que se
discrimina a seguir, e se comprova pelos documentos anexos (Extrato RFB, Ano
Calendário 2009):
[...]
Ainda que se diga que pode não ter havido perfeita correspondência entre os
valores retidos, pelas fontes pagadoras indicadas, dentro do período indicado - 2o
trimestre de 2009, é inegável que foram efetuados recolhimentos pelas fontes
pagadoras indicadas, no ano calendário 2009, em valores muito superiores àqueles
objeto do processo em epígrafe, que considerados como não comprovados, ou
como parcialmente comprovados.
[...]
Na hipótese de não serem localizados os informes de rendimentos fornecidos pelas
fontes pagadoras, com discriminação mensal das retenções efetuadas com os
códigos 5952, 6190 e 6228, requer sejam estes informes disponibilizados pela
autoridade competente, posto que se tratam de documentos e informações
constantes nas bases de dados informatizadas da Receita Federal do Brasil, diante
do disposto no art. 5o, inciso XXXIII da Constituição Federal, que assegura a todos
o acesso a informações de interesse particular, conforme a seguir transcrito:
[...]
Obtidas as informações constantes nos documentos requeridos, e constatadas
eventuais divergências, com relação aos montantes totais retidos em cada período,
requer seja dada à ora requerente a oportunidade para que sejam efetuadas as
devidas retificações nos PER/DCOMPs apresentados em relação ao ano calendário
2009, uma vez que se trataria, se fosse o caso, de mero erro de fato.
Deve ser lembrado que o contribuinte pretende usufruir de um alegado
saldo negativo de CSLL existente no período de apuração correspondente
ao 2o trimestre de 2009. Com isso, as únicas retenções que importam para
o deslinde dessa causa são aquelas de CSLL e relativas às receitas
tributadas no 2o trimestre de 2009. Em outras palavras, de nada vale
comprovar a existência de outras retenções, pois estas não afetam o saldo,
positivo ou negativo, da CSLL para o 2o trimestre de 2009.
Com isso, entendo que o recorrente está equivocado quando pretende
demonstrar o seu alegado direito em hipotéticas retenções de outros
tributos e de outros períodos, que não dizem respeito à apuração da CSLL
no 2o trimestre de 2009. Mais equivocado ainda está quando exige que a
Administração Tributária busque as provas das hipotéticas retenções.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.758 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912605/2018-78
5
A Administração Tributária não pode ser compelida a buscar a prova que o
recorrente não traz nem aponta de forma específica. Tratando-se de
direito creditório arguido pelo contribuinte, cabe a ele demonstrar a
liquidez e a certeza do alegado direito, nos termos do artigo 16, III, do
Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993).
Assim, entendo que não assiste razão ao recorrente.
2
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
A decisão recorrida não reconheceu o direito de crédito pleiteado por ter
deixado de considerar algumas retenções na fonte apontadas na
manifestação de inconformidade, em razão de elas: (i) já terem sido
consideradas no despacho decisório combatido; (ii) serem referentes a
outros tributos; (iii) dizerem respeito a outros períodos de apuração e em
razão de não estarem devidamente comprovadas, conforme o seguinte
excerto (fls. 268):
Tendo em vista que o comprovante de rendimento constitui o documento hábil à
comprovação ora pretendida tal como disposto na legislação anteriormente
reproduzida, passa-se ao exame das cópias acostadas aos autos às fl. 16/66.
Os comprovantes de rendimentos relativos às fontes pagadoras CNPJ
00.360.305/0001-04 (fl. 45/46), 01.701.201/0001-89 (fl. 40/41), 03.241.738/0001-
39 (fl. 42 e 58), 29.979.036/0367-65 (fl. 17), 29.979.036/0385-47 (fl. 35) e
62.463.005/0001-08 (fl. 16, 38/39, 55 e 57) corroboram as DIRF apresentadas,
cujos valores de R$ 6.903,77 (valor retenção cód. receita 6190 = R$ 65.240,58), R$
3.545,75 (valor retenção cód. receita 5952 = R$ 16.487,73), R$ 19.721,83 (valor
retenção cód. receita 6190 = R$ 186.371,26), R$ 2.832,51 (valor retenção cód.
receita 6190 = R$ 26.767,08), R$ 2.723,27 (valor retenção cód. receita 6190 = R$
25.734,95) e R$ 16.342,70 (valor retenção cód. receita 6190 = R$ 154.438,47)
foram, respectivamente, considerados no Despacho Decisório em análise.
As demais cópias apresentadas não se prestam à demonstração desejada como se
expõe a seguir:
CNPJ - Fonte
Pagadora
Cód.
Rec.
Justificativa
Doc. -
fl.
61.697.546/0001-38 6190 Fonte Pagadora diversa
18
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.758 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912605/2018-78
6
61.348.538/0001-86 5952 Fonte Pagadora diversa
19
46.523.247/0001-93 IRRF
Fonte Pagadora diversa / tributo diverso /
valor totalizado do ano
20
46.352.746/0001-65 1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
21
61.348.538/0001-86 1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
22
45.345.899/0001-12 1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
23
04.405.902/0001-69 1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
24
45.276.128/0001-10 1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
25
07.019.105/0001-31 1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
26
03.495.659/0001-54 1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
27/28
69.097.582/0001-72 1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
29
46.374.500/0112-00 6190 Código de receita diverso
30
00.352.294/0001-10 6190 Fonte Pagadora diversa
31
47.173.729/0001-23 1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
32
45.276.128/0001-10 1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
33
56.825.110/0001-47 1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
34
01.468.760/0001-90 1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
36
46.853.800/0001-56 1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
37
46.392.130/0003-80 1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
43
60.498.417/0001-58 1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
44
48.031.918/0026-82 1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
47
48.031.918/0026-82 1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
47
51.174.001/0001-93 1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
48
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.758 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912605/2018-78
7
47.902.648/0001-17 1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
49
47.902.648/0001-17 5952 Fonte Pagadora diversa
50
47.902.648/0001-17 5952 Documento substituído pelo de fl. 50
51
47.902.648/0001-17 1708 Documento substituído pelo de fl. 49
52
60.920.345/0001-95 1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
53
60.920.345/0001-95 5952 Fonte Pagadora diversa
54
46.374.500/0109-04 1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
56, 59
43.776.517/0001-80 1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
60/61
03.667.884/0001-20 1708 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
62
43.776.517/0001-80 5952 Fonte Pagadora diversa
63/64
33.010.851/0001-74 0916 Fonte Pagadora diversa / tributo diverso
65/66
O recorrente inicia esse tópico afirmando que a decisão recorrida teve
como fundamento o suposto fato de a compensação não ter sido
homologada, conforme o seguinte excerto (fls. 452):
Indica, como uma das razões da manutenção do lançamento de multa de que
se trata, o fato de que "não teria havido a homologação das compensações",
conforme se extrai do trecho a seguir transcrito:
"De acordo com o Despacho Decisório n° de rastreamento 131004305 (fl.
214/215) proferido pela DERAT São Paulo e emitido em 05/03/2018, não
foram homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP
anteriormente relacionados, tendo em vista não ter sido apurado saldo
negativo de CSLL relativo ao 2o trimestre de 2009 disponível; das parcelas
de composição de crédito de CSLL retida na fonte no total de RS
769.364,70, foi ratificado somente o montante de RS 103.327,67, valor este
insuficiente para quitar a CSLL devida do período de R$ 538.555,29. " (fls
420)
Entendo que o recorrente cometeu um equívoco, pois esse trecho do
acórdão não traz um fundamento da decisão recorrida, apenas relata o
objeto do presente contencioso administrativo, que é a decisão da
Administração Tributária de não homologar as declarações de
compensação do contribuinte. Assim, não há o que apreciar nesse trecho.
Em seguida, o recorrente afirma que a decisão recorrida adotou o
entendimento de que os únicos meios de prova aptos a comprovar as
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.758 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912605/2018-78
8
retenções efetuadas pelas fontes pagadoras seriam os comprovantes de
retenção anuais, conforme o seguinte excerto (fls. 453):
A inferência no sentido de que os únicos meios de prova aptos a comprovar
as retenções efetuadas pelas fontes pagadoras seriam os comprovantes de
retenção anuais, ou as cópias dos DARFs, procura induzir em erro, além de
negar a força probante e a presunção de verdade atribuída às informações
constantes nos próprios sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
A afirmação do recorrente não condiz com a verdade registrada nos autos,
pois a decisão recorrida também considerou os valores declarados em
DIRF, conforme se verifica na transcrição que inicia esse tópico, conforme o
tributo e o período de apuração do direito de crédito em tela.
Logo em seguida, o recorrente afirma que a decisão recorrida considerou
que os comprovantes de rendimentos apresentados não seriam aptos a
provar a liquidez do direito de crédito pleiteado, conforme o seguinte
excerto (fls. 454):
O r. Acórdão infere que os informes de rendimentos apresentados pelas
fontes pagadoras à ora recorrente não seriam documentos aptos a provar a
liquidez dos créditos informados em PERDCOMPs.
O recorrente, mais uma vez, falta com a verdade, pois a decisão recorrida
considerou todos os informes de rendimentos apresentados, conforme já
registrado acima. Como resultado dessa consideração, concluiu que as
retenções de alguns já haviam sido consideradas na decisão da
Administração Tributária e que outras não faziam parte do objeto do
processo por serem de tributos ou de períodos de apuração que não
possuem relação com o saldo negativo de CSLL do 2o trimestre de 2009.
Prosseguindo, o recorrente, reconhecendo que não apresentou todos os
comprovantes de rendimentos correspondentes às retenções na fonte
apontadas na sua DCOMP, afirma que as informações necessárias podem
ser encontradas nos sistemas da Receita Federal, conforme o seguinte
excerto (fls. 455):
O segundo elemento de prova, que se apresenta ainda mais sólido no sentido
de comprovar, sem sombra de dúvida a liquidez e a certeza dos créditos, é o
fato de que todos os recolhimentos e retenções efetuados por todas as
pessoas jurídicas, dentre as quais as fontes pagadoras da ora recorrente, estão
controladas pelos sistemas informatizados de gestão de pagamentos
disponível no ambiente e-cac da Receita Federal do Brasil, pelo qual é
possível comprovar e atestar, sem sombra de dúvida, a existência de
recolhimentos a título de imposto de renda retido na fonte, por parte das
fontes pagadoras da ora recorrente, valores estes que compõem e
correspondem aos parâmetros utilizados para o cálculo e apuração dos saldos
negativos apontados como créditos a serem compensados nas PERDCOMPs
em epígrafe.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.758 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912605/2018-78
9
Verifico que a decisão recorrida analisou todos os informes de
rendimentos apresentados pelo contribuinte, mas não se limitou a eles,
pois também buscou subsídios nos sistemas informatizados da Receita
Federal, incluindo no direito de crédito em questão as retenções que
constavam em DIRF, embora não tenham sido apontadas na DCOMP.
Assim, o pedido do recorrente já foi atendido na decisão recorrida, não
havendo contraditório a ser sanado no presente julgamento quanto a essa
reclamação.
Em seguida, o recorrente reclama de que as retenções na fonte foram
reconhecidas em valores muito inferiores aos constantes das
correspondentes DIRF, conforme o seguinte excerto (fls. 455):
Ainda que se diga que pode não ter havido perfeita correspondência entre
os valores retidos, pelas fontes pagadoras indicadas, dentro do período
indicado - 2o trimestre de 2009, é inegável que foram efetuados
recolhimentos pelas fontes pagadoras indicadas, no ano calendário 2009, em
valores muito superiores àqueles objeto do processo em epígrafe, que
considerados como não comprovados, ou como parcialmente comprovados.
Tenha-se presente, também, o fato de que, em relação a todo o ano
calendário 2009, foram utilizados como créditos decorrentes de retenções
pelas fontes pagadoras indicadas, valores muito inferiores àqueles
efetivamente retidos.
O recorrente toma como pouco relevante a diferença entre os períodos
abrangidos pela DIRF e pela apuração da CSLL. Considerando que o saldo
negativo em tela diz respeito a um trimestre de 2009 e a DIRF aponta os
pagamentos e retenções acumuladas durante todo o ano de 2009, é óbvio
que os valores não devem coincidir, em regra. Essa divergência não aponta
um erro, muito pelo contrário. Aqui, o recorrente não contradiz de forma
direta as glosas laboradas, limitando-se a levantar dúvidas baseadas em
infundadas suposições, o que não é suficiente para infringir a decisão
recorrida.
Por fim, o recorrente afirma mais uma vez que a decisão recorrida
desconsiderou as DIRF, agora em razão do rateio das retenções entre os
vários tributos contemplados, conforme o seguinte excerto (fls. 456):
Às fls 426 o r. Acórdão novamente busca afastar a força probante dos
valores constantes em DIRF, bem como nas declarações apresentadas pela
ora recorrente, alegando que os códigos de receita indicados: "6190 e 5952
abarcam outros tributos e não somente a CSLL, nos termos dos artigos 1o, 2°
e Anexo I da Instrução Normativa SRF n°480/2004 e dos artigos 1o e 2o da
Instrução Normativa SRF n° 459/2004, a seguir reproduzidos, vigentes à
época dos fatos:"
Com tal afirmação, pretende o r. Acórdão a desconsideração dos valores
extraídos do sistema DIRF e da DIPJ apresentada pela ora recorrente, como
correspondentes às retenções de CSLL do período.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.758 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912605/2018-78
10
Ocorre que os valores considerados quando da composição dos créditos,
correspondem, efetivamente apenas aos valores correspondentes à CSLL, e
não aos valores totais das retenções informadas.
Possível constatar, das próprias planilhas e demonstrativos constantes no r.
Acórdão, bem como naqueles trazidos ao processo pela ora recorrente, que
os valores considerados como correspondentes a CSLL, e que compõem as
parcelas de crédito, equivalem exatamente à aplicação do percentual de l%,
conforme estabelecido na legislação de regência, e não à totalidade das
contribuições englobadas nos códigos de receita apontados - 6190 e 5952.
Verifico que o recorrente tirou a frase do seu contexto para inferir uma
ideia que não está veiculada no texto do acórdão. Uma leitura isenta do
texto, dentro do seu contexto, permite verificar que a autoridade julgadora
apenas afirmou que não era possível utilizar todo o valor das retenções
como sendo de CSRF, pois certas receitas exigem um rateio da retenção
entre vários tributos, conforme a seguinte transcrição (fls. 425):
Da Ficha 57 (Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição
Previdenciária Retidos na Fonte) da DIPJ 2010 apresentada pela interessada
(cópia às fl. 188/196), extraem-se as seguintes informações relativamente às
fontes pagadoras tidas como responsáveis pelas retenções de CSLL:
[...]
Impende salientar que os códigos de receita 6190 e 5952 abarcam outros
tributos e não somente a CSLL, nos termos dos artigos 15, 25 e Anexo I da
Instrução Normativa SRF n^ 480/2004 e dos artigos 12 e 22 da Instrução
Normativa SRF no 459/2004, a seguir reproduzidos, vigentes à época dos
fatos:
[...]
Por sua vez, consultando-se as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras
relacionadas pela interessada na Ficha 57 da DIPJ nos sistemas
informatizados da RFB (Relatório DIRF CSLL retida fontes pagadoras
informadas na DIPJ 2010 - Ficha 57 - fl. 401/411), obtém-se a CSLL retida
relativa ao 2o trimestre de 2009 (período de 01/04/2009 a 30/06/2009) a
seguir discriminada:
Como se vê, a decisão recorrida utilizou as informações das DIRF,
realizando o rateio entre os tributos, exatamente como apontado pelo
recorrente, e considerando o período de apuração do direito de crédito em
tela.
Portanto, a reclamação do recorrente não procede.
3
PERIODICIDADE DA APURAÇÃO
O recorrente principia esse tópico apontando alegadas irregularidades na
apuração das retenções laborada na decisão recorrida, conforme o
seguinte excerto (fls. 457):
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.758 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912605/2018-78
11
Importa notar que com relação a seis fontes pagadoras, o r. Acórdão silencia
a respeito de terem sido as retenções comprovadas, seja através dos
comprovantes de rendimentos, seja através da DIRF, assim como deixa de
mencionar se tais valores teriam sido computados quando da formalização
do despacho decisório.
Dos valores apontados às fls 428, como se correspondentes aos rendimentos
e às retenções pertinentes ao 2o trimestre de 2009, importa notar que tais
valores afiguram-se incongruentes, em comparação ao total de rendimentos e
ao total de retenções identificados em relação ao ano calendário.
Entendo que não assiste razão ao recorrente. A decisão recorrida sintetizou
em uma tabela (fls. 428) todas as retenções extraídas das DIRF passíveis de
serem consideradas no saldo negativo de CSLL do 2o trimestre de 2009,
apontando aquelas que já haviam sido consideradas pela Administração
Tributária. Assim, as retenções não assinaladas, por óbvio, não foram
consideradas pela Administração Tributária, o que resultou em um
montante maior de retenções reconhecidas, embora ainda em valor menor
do que a CSLL devida.
Também não prospera a reclamação da alegada incongruência com os
valores constantes nas DIRF, pois, conforme o próprio recorrente esclarece
em outro momento, as retenções de algumas receitas devem ser rateadas
entre vários tributos. Adicionalmente, os valores declarados em DIRF são
anuais e os valores a serem considerados são apenas aqueles tributados no
2o trimestre de 2009.
O recorrente prossegue explicando a natureza da sua atividade e a
dinâmica da prestação dos seus serviços e dos correspondentes
pagamentos, conforme o seguinte excerto (fls. 457):
A ora recorrente presta serviços de segurança e vigilância, e a grande
maioria dos contratos de prestação de serviços têm seus valores calculados
computando-se a quantidade de horas trabalhadas e os materiais empregados
na prestação, de acordo com a necessidade de cada tomador.
A natureza desta prestação implica em que seja designado, mensalmente, um
determinado número de horas trabalhadas, e uma quantidade de materiais
que se mostra homogênea, ao longo da duração do contrato. Assim, os
valores pagos mostram-se igualmente homogêneos, durante cada ano
calendário, em relação a cada tomador, com poucas exceções. Tais exceções
correspondem a contratos firmados após o início do ano, ou encenados antes
do término de determinado ano calendário.
Outra particularidade corresponde ao fato de que a grande maioria dos
tomadores são pessoas jurídicas de direito públicos, órgãos estatais,
fundações e empresas de economia mista. As especificidades da legislação
de regência em relação a tais pessoas jurídicas tem por consequência dois
fatos: o primeiro, que todos os pagamentos por elas efetuados devem ter
previsão normativa, e prévia autorização: o segundo, que a apresentação de
declarações e demonstrativos aos fornecedores e prestadores de serviços tem
periodicidade e prazos específicos.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.758 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912605/2018-78
12
A conjugação destes dois fatos tem por consequência, muitas vezes, o atraso
na realização dos pagamentos, bem como na entrega das declarações e
demonstrativos relativos àqueles e às respectivas retenções, aos seus
fornecedores e prestadores de serviços. Ao contrário do que quer fazer crer o
r. Acórdão, os informes de rendimentos são apresentados pelas fontes
pagadoras somente no início do ano calendário subsequente, e não a cada
trimestre.
Assim, torna-se possível apurar a existência de saldo negativo ou CSLL a
pagar apenas após o fornecimento dos demonstrativos, no início do exercício
posterior, e não a cada término de trimestre.
Entendo que as apontadas características da atividade do contribuinte em
nada impede a necessária comprovação das retenções de CSLL do 2o
trimestre de 2009, considerando que as presentes DCOMP foram
apresentadas em 2013, muito além do final do exercício 2009.
No que diz respeito ao fato de seus clientes serem órgãos públicos, com
pagamentos em ritmo diferente da prestação dos serviços, o recorrente
não esclarece qual seria a consequência desse fato para a apuração da CSLL
do 2o trimestre de 2009 e não traz qualquer evidência que pudesse
permitir a verificação e mensuração dos efeitos dos fatos narrados. Trata-
se de argumento genérico que em nada ajuda para esclarecer o objeto do
presente processo, pelo que deve ser afastado.
4
JUROS
O recorrente aponta que o prazo legal para o julgamento de um processo
administrativo é de 360 dias e requer que não haja incidência de juros de
mora sobre o presente crédito tributário a partir da expiração desse prazo,
conforme o seguinte excerto (fls. 303):
Cediço na Jurisprudência judicial e administrativa que o prazo para
julgamento de processos administrativos é de 360 dias, contados da
apresentação da Impugnação ou da Manifestação de Inconformidade.
Importa lembrar, a respeito do tema, que a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional expressou formalmente posicionamento em sentido convergente,
ao determinar que não serão opostos recursos quando a decisão proferida
determinar a realização de julgamento pela Receita Federal do Brasil no
prazo de 360 dias [...]
Diante de todo o exposto, é que se requer não sejam computados / exigidos
os juros, no período que ultrapassar este limite temporal.
O artigo 24 da Lei no 11.457/2007 dispõe que “é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e
sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.”. Contudo, essa lei não determina os
efeitos do não cumprimento desse prazo. Assim, não existe impedimento
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.758 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912605/2018-78
13
legal para a aplicação do artigo §3o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996, o
qual determina a incidência de juros de mora, verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
[...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Assim, entendo que o requerimento do recorrente não possui fundamento
legal, devendo ser indeferido.
Considerando todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 316
DF CARF MF
Original